Tribunal: CARF
Processo: 11080.735513/2018-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.735513/2018-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.061 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de novembro de 2023
Recorrente
BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE PER/DCOMP. MULTA ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. REPERCUSSÃO
GERAL.
Declarada pelo STF a inconstitucionalidade da multa isolada sobre a não
homologação de compensação tributária, a penalidade deve ser cancelada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Impugnação, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela DRJ/01,
complementando-o ao final.
Trata-se da Notificação de Lançamento (eletrônica) no NLMIC – 4866/2018 –
emitida em 14/09/2018 pela DRF-Vitória/ES, para exigência de Multa por
Compensação não Homologada, no valor de R$ 174.176,75 (e-fls. 2/3):
(...)
DO VALOR LANÇADO
3. O VALOR lançado e controlado neste processo é de R$ 174.176,75,
conforme tela (s) inserida(s) abaixo:
(...)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.735513/2018-46
Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.061 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735513/2018-46

4. CIÊNCIA
5. A Interessada teve ciência da Notificação de Lançamento em 10/12/2018,
conforme documento à e-fls. 06.
6. IMPUGNAÇÃO
7. A interessada apresentou impugnação em 08/01/2019 (e-fls. 16) com suas
razões de discordância às e-fls. 11/20.
8. Em linhas gerais, a Interessada alega:
• DA DECADÊNCIA
• A ciência da presente Notificação/Multa ocorreu em 10/12/2018 -segunda-
feira.
• Nesse sentido, fundamental analisar a ausência de exigibilidade da cobrança
no tocante ao decurso do tempo pela fluência da decadência.
• Trata a decadência de prazo conferido pela lei que impede o Fisco de
constituir o crédito tributário. É, portanto, o período entre o suposto fato gerador e a
ciência do lançamento.
• O presente caso diz respeito à regra especial de contagem de prazo de
decadência, vez que se trata de multa referente a tributo cujo lançamento é feito por
homologação. Considerando a multa como obrigação acessória, deve sua natureza
seguir a do principal (tributo).
• O §4° do artigo 150, do CTN traz a regra geral do prazo da homologação da
compensação.
• Todavia, o § 5o do artigo 74 da Lei n° 9.430/1996 prescreve que "o prazo para
homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos,
contado da data da entrega da declaração de compensação."
• Dessa forma, considerando que a compensação homologada parcialmente foi
transmitida
em 15/07/2013, constata-se que até a data da ciência do contribuinte em
10/12/2018 decorreram mais de 5 (cinco) anos, o que acaba por determinar a
ocorrência da decadência.
• DO RECOLHIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS,
REFERENTES AO IRRF COD 8045
• DO RECOLHIMENTO DO IRRF COD 8045
• O crédito controverso tem como código de receita 8045 (Outros
Rendimentos), que de acordo com o MAFON 2012, tem como fato gerador
Importâncias pagas ou creditadas por pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas a título
de comissões, corretagens, ou qualquer outra remuneração pela representação
comercial ou pela mediação na realização de negócios civis e comerciais, bem como
pelo serviço de propaganda prestados por pessoa Jurídica (art. 651 do Decreto
3000/1999).
• Segundo o MAFON, a responsabilidade pelo recolhimento é da pessoa
jurídica que receber de outras pessoas jurídicas importâncias a título de comissões e
corretagens relativas a:
“.................
f) administração de cartões de crédito;
Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.061 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735513/2018-46

q) prestação de serviços de distribuição de refeições pelo sistema de
refeiçõesconvenio;
...................” (destacamos)
• O contribuinte recebe comissões pela administração de cartões de crédito de
terceiros (Visa), de cartões próprios (Banescard Crédito e Banescard Débito), bem
como pela prestação de serviços de distribuição de refeições pelo sistema de refeições-
convênio (Banestik).
• O artigo 651, I, do Decreto 3000/1999, estabelece a retenção de 1,5% de IRRF
sobre as receitas de comissões.
• Conforme Solução de Consulta n° 26, de 27/04/2005 da Receita Federal do
Brasil, o recolhimento do imposto de renda na fonte sobre importâncias pagas por
pessoas jurídicas a outra pessoa jurídica a título de comissões relativas à administração
de cartões de crédito deverá ser feito pela pessoa jurídica que receber as importâncias.
• Dessa forma, a cada fato gerador, a Interessada, retém e recolhe o Imposto de
Renda sobre as suas receitas de comissões, auferidas de milhares de conveniados,
contabilizando os valores do IRRF a recolher e os respectivos recolhimentos nas
contas contábeis 4.9.4.20.90-2/90360, 4.9.4.20.90-2/90362, 4.9.4.20.90-2/90221 e
4.9.4.20.90-2/90223 (doc. 05 e-fls. 237/434).
• Foi efetuado o recolhimento do IRRF sobre as receitas de comissões pela
administração de cartões de crédito e pela prestação de serviços de distribuição de
refeições pelo sistema de refeições-convênio (doc. 05 e-fls. 237/434).
• Observa-se que os valores retidos e recolhidos pelo código 8045, devidamente
conciliados pelos DARF's (doc. 05 e-fls. 237/434), resultam exatamente nos valores
não homologados pela Receita Federal (doc. 06 às e-fls. 435/443).
• DA INFORMAÇÃO NA DIRF DOS MILHARES DE CONVENIADOS
• O artigo 16, inciso I, "f" e "g", da Instrução Normativa RFB 1297/2012,
prescreve que a pessoa jurídica que pagar comissões pela administração de cartões de
crédito e pela prestação de serviços de distribuição de refeições pelo sistema de
refeições-convênio, deverá informar citados os rendimentos e os respectivos IRRF em
sua DIRF.
• O artigo 17 da referida Instrução Normativa prescreve que "as pessoas
jurídicas que tenham recebido as importâncias de que trata o art. 16 deverão fornecer
às pessoas jurídicas que as tenham pagado, até 31 de janeiro do ano subsequente
àquele a que se referir a Dirf, documento comprobatório com indicação do valor das
importâncias recebidas e do respectivo imposto sobre a renda recolhido, relativos ao
ano-calendário anterior."
• Lembrando que as retenções do código 8045 relativas às receitas de comissões
pela administração de cartões de crédito e pela prestação de serviços de distribuição de
refeições pelo sistema de refeições-convênio, são efetuadas pelo próprio prestador de
serviço, e as referidas informações deverão ser com informadas nas DIRFs dos
milhares de tomadores dos citados serviços.
• O recorrente, no mês de janeiro/2013, encaminhou para os seus milhares de
tomadores de serviços de administração de cartões de crédito/débito e de prestação de
serviços de distribuição de refeições pelo sistema de refeições-convênio, os
documentos comprobatórios com indicação do valor das importâncias recebidas e dos
respectivos IRRF recolhido, relativos ao ano-calendário de 2012.
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.061 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735513/2018-46

• Os milhares de tomadores dos referidos serviços, ficaram no ano-calendário de
2012, obrigados em incluir em suas DIRFs, os valores despesas de comissões pela
administração de cartões de crédito e pela prestação de serviços de distribuição de
refeições pelo sistema de refeições-convênio e os respectivos IRRFs, e encaminhar
para o recorrente, os inúmeros Comprovantes de Rendimentos.
• DA INFORMAÇÃO DO IRRF - COD 8045 NA DIPJ DO RECORRENTE
• Cabe ressaltar que as instituições financeiras possuem milhares de clientes
microempreendedores, onde os valores das comissões de cartões são valores baixos,
gerando centavos de IRRF.
• Dessa forma, ao preencher a Ficha 57 da DIPJ 2013 (número de sequência
0006), ano calendário 2012, restou ao contribuinte informar os valores retidos na
fonte de comissões pela administração de cartões de crédito e pela prestação de
serviços de distribuição de refeições pelo sistema de refeições-convênio, em um único
registro, no valor de R$ 333.480,25, cod. 8045, citando como fonte pagadora o seu
próprio CNPJ - 28.127.603/0001-78 (doc. 02 e-fls. 65/75).
• Procedimento esse, permitido pelo PGD da DIPJ 2013, ano calendário 2012
(doc. 02 e-fls. 65/75), bem como pelo Perdcomp 20237.69810.150713.1.3.02-6670
(doc. 03 e-fls. 76/87).
• A Interessada utilizou o valor de R$ 333.480,25, código 8045, retidos e
recolhidos a título de comissões pela administração de cartões de crédito/débito e pela
prestação de serviços de distribuição de refeições pelo sistema de refeições-convênio,
para compor o saldo negativo da DIPJ 2013 ano calendário 2012, conforme sua ficha
12B (doc. 02 e-fls. 65/75), e contabilizou os referidos créditos nas contas contábeis
1.8.8.45.00.6/90151, 1.8.8.45.00.6/90152, 1.8.8.45.00.6/90181, 1.8.8.45.00.6/90190
(doc. 04 e-fls. 88/236).
• Dessa forma, resta claro que o contribuinte reteve e efetuou o recolhimento do
IRRF código 8045 das suas comissões pela administração de cartões de crédito/débito
e pela prestação de serviços de distribuição de refeições pelo sistema de refeições-
convênio, e demonstrou claramente esta informação em sua DIPJ 2013, não havendo
razão para a glosa.
• DOS PEDIDOS
• Requer o reconhecimento da decadência;
• Independentemente do reconhecimento da decadência, requer seja reconhecido
o direito creditório, homologando totalmente a compensação e cancelando a presente
Multa.
9. Com a impugnação vieram os documentos de e-fls. 21/443.
10. Nesta Turma, juntou-se o Demonstrativo COREC às e-fls. 446/448.
A Impugnação foi julgada procedente em parte pela DRJ/01, conforme acórdão n.
107-012.940, de 28 de outubro de 2021 (e-fls. 468).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 491,
repetindo, em linhas gerais, os fundamentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.061 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735513/2018-46

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015, com redação dada pela
Portaria MF n.o 329/2017, e do disposto na Portaria CARF no 6.786/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Trata-se de notificação de lançamento de ofício que exige multa isolada de 50%
sobre o valor dos débitos objeto de declaração de compensação não homologada no processo no
10783.911698/2017-31.
O presente lançamento encontra fundamentação legal no parágrafo 17 do artigo 74
da Lei no 9430/96 (destaque deste relator):
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o (...)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Como se vê, a multa isolada incidirá somente sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada.
Entretanto, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo
74 supra mencionado, que prevê a incidência de multa isolada no caso de não homologação da
declaração de compensação apresentada ao Fisco.
Em razão disso, foi fixada tese de repercussão geral nos seguintes termos: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.”
Assim, em que pese o impedimento do CARF para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê que tal
vedação não se aplicará aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo “que já
tenha sido declarada inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal
Federal.”
Nesse quadro, a multa isolada em questão deve ser cancelada, em observância ao
entendimento expresso pelo STF sobre a matéria.

Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.061 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735513/2018-46

Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário, para que a multa
isolada aplicada seja integralmente cancelada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 732
DF CARF MF
Original